Tribunal: TJDFT
Processo: 0711495-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711495-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO AUGUSTO SANTOS OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Vistos, etc., Considerando o silêncio do Agravado com relação ao cumprimento do despacho do ID 37339835 e bem como da não apresentação de contrarrazões recursais, manifeste o Agravante em 05 (cinco) dias se persiste a situação do descumprimento da Decisão Judicial deferida a seu favor. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de agosto de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator